Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-54.2024.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000636-54.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ - CPF: 242.039.631-68 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000636-54.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.
1000636-54.2024.8.11.0024

Recorrente:
Margarita Luisa Aguila Gonzalez

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli e Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONSUMIDORA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso na chegada ao destino final em transporte rodoviário interestadual. A autora alegou más condições do veículo e atraso de aproximadamente quatro horas na chegada ao destino, pleiteando indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço de transporte rodoviário capaz de ensejar indenização por danos morais, considerando a ausência de provas mínimas pela consumidora sobre os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

A autora não apresentou o bilhete de passagem que alegadamente adquiriu, tampouco outros elementos probatórios aptos a comprovar sua efetiva presença na viagem e o atraso alegado.

5.

Os vídeos juntados aos autos não contêm informações de local, data ou horário, nem permitem a identificação da recorrente, não possuindo força probatória suficiente.

6.

A empresa recorrida demonstrou que o atraso real foi de apenas 01h04, não configurando, por si só, falha grave na prestação de serviço que justifique indenização por danos morais.

7.

Diante da ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito.

2.

O atraso de aproximadamente uma hora na chegada ao destino, sem comprovação de danos relevantes, não configura, por si só, falha na prestação do serviço de transporte rodoviário capaz de ensejar indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito.

2.

O atraso de aproximadamente uma hora na chegada ao destino, sem comprovação de danos relevantes, não configura, por si só, falha na prestação do serviço de transporte rodoviário capaz de ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MT, Apelação Cível n. 1009053-47.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 15/12/2021;

·

TJ-MT, Recurso Inominado n. 1001298-15.2022.8.11.0080, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 29/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000636-54.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.
1000636-54.2024.8.11.0024

Recorrente:
Margarita Luisa Aguila Gonzalez

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli e Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por Margarita Luisa Aguila Gonzalez
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 263850254):

julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 263850256)
:
requer
a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id.

243598691): Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.
1000636-54.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.
1000636-54.2024.8.11.0024

Recorrente:
Margarita Luisa Aguila Gonzalez

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli e Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que adquiriu uma passagem de ônibus, junto à empresa recorrida, partindo de Curitiba/PR com destino a Cuiabá/MT para o dia 02/01/2024, com horário de embargue para às 14h30 com previsão de chegada para o dia seguinte.

Assevera que, durante o percurso, o ônibus apresentou diversos problemas com banheiro precário, falta de água potável, sendo necessário interromper a viagem para realizar “limpeza e higienização” do veículo. Já na cidade de Rondonópolis/MT ficaram parados por mais de duas horas sem nenhuma assistência aguardando motorista para seguir o trajeto até Cuiabá/MT, chegando ao destino final às 23h do dia 03/01/2024, totalizando cerca de 04 (quatro) horas de atraso.

Diante dos transtornos, buscou na via judicial a reparação do dano moral que alega ter suportado.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não há dever de indenizar, pois inexistem provas mínimas dos fatos alegados pela autora, tendo em vista que ela não trouxe o bilhete adquirido, de modo a comprovar o seu embarque na viagem em questão, bem como que, diferentemente do alegado, a chegada ao destino final ocorreu às 19h09 do dia 03/01/2024, totalizando 01h04 de atraso.

Da análise aos autos, verifica-se que a autora não apresentou o bilhete que aduz ter adquirido e como meio probatório juntou somente vídeos do ônibus parado na rodoviária em Id. 263849267, Id. 263849268, Id. 263849269, Id. 263849270 e Id. 263849274, sem a informação do local, do horário ou da data em que foram gravadas.

Além disso, não é possível identificar a recorrente nas imagens, logo, não possuem força probante.

Saliento que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I, DO CPC/15
- TESE DE QUE FORA IMPEDIDA PELA COMPANHIA AÉREA DE EMBARCAR – AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO - “RECORTE” DO BILHETE DA PASSAGEM QUE NÃO CONSTA SEQUER O NOME DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRO PASSAGEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante aplicável as normas protetivas do consumidor para casos de compras de passagens áreas, se a autora não conseguiu demonstrar minimamente fato constitutivo do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.
- (TJ-MT 10090534720218110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO –
TRANSPORTE
EM
VIA

TERRESTRE
- EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação de reparação por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em viagem de ônibus, é necessária a prova da entrega ao transportador para o efetivo despacho, o que no caso não restou
comprovado
.
Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
(N.U 1001298-15.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025